Tribunal: TJDFT
Processo: 0706149-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL. INSERVÍVEL PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação anterior por contravenção penal não é apta a configurar a reincidência.
2. Não há falar em afastamento da majorante da restrição da liberdade, pois as vítimas ficaram em poder dos autores do delito, trancadas em um cômodo da casa, subjugadas, para que não conseguissem acionar socorro policial e sem a possibilidade de sair do local onde foram colocadas, caso desejassem.
3. "A prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas da mesma família, enseja o reconhecimento do concurso formal e não de crime único" (Tema repetitivo n. 1192, STJ).
4. Conforme artigo 72 do Código Penal, no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente, logo, deve ser conservada.
5. Recurso parcialmente provido.